Tribunal: TJDFT
Processo: 0726676-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito da ação de concessão de aposentadoria por invalidez que maneja o agravante em desfavor do agravado, indeferindo o pedido que deduzira almejando a cominação, ao agravado, da obrigação de, em ambiente de tutela provisória de urgência, promover a implementação de sua aposentadoria por invalidez, em razão da enfermidade que o inabilitaria para o desempenho de sua atividade laboral, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 10 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator